Tribunal: CARF
Processo: 12585.000232/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000232/2010-01
RESOLUÇÃO
3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha (substituto[a] integral), Joana Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
A Monsanto do Brasil Ltda. encaminhou, por via eletrônica, o Pedido de
Ressarcimento n° 17653.01130.060110.1.1.11-3675, no valor de R$ 12.491.773,03
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
2
(doze milhões, quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e três reais
e três centavos), ao qual foi atribuído o número de Processo de Tratamento
Manual 12585.000232/2010-01, relativo a Créditos da COFINS Não Cumulativa -
Mercado Interno - 1° Trimestre de 2009, com base no artigo 16 da Lei n° 11.116,
de 18/05/2005, o qual dispõe que o saldo credor da COFINS apurado na forma do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário,
em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
poderá ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento, observada a
legislação específica aplicável à matéria. Em consulta ao sistema RFB/SIEF-
PERDCOMP, efetuada em 15/12/2014, foram localizadas 10 (dez) Declarações de
Compensação. A empresa entregou o Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON dos meses de 01/2009 a 03/2009 e enviou
retificador para o mês 01/2009. Os DACON'S utilizados na análise dos créditos
foram
os
de
n°s
0000100201008055817,
0000100200900886423
e
0000100200900885980, os quais foram juntados às fls. 143 a 255.
O início do procedimento ocorreu em 09/10/2009. Foram emitidos 48 (quarenta e
oito) Termos de Intimação Fiscal – TIF, sendo juntados pela Autoridade a quo
nestes autos a cópia dos TIPF, dos Termos n°s 6, 26, 30, 46 e 48 e das respostas a
eles apresentadas pela empresa, fls. 236 a 402. A autoridade relata que a empresa
atendeu às Intimações Fiscais relativas ao primeiro trimestre de 2009, com
exceção da apresentação de notas fiscais solicitadas pelo TIF n° 48 e que a
auditoria foi realizada com base nos arquivos digitais fornecidos pela empresa. O
processo produtivo foi descrito pela empresa e os produtos finais resultantes são
o Glifosato Técnico e o Milho. Os insumos apontados nas planilhas da memória
dos cálculos dos créditos são compatíveis com a produção do Glifosato Técnico e
do Milho, conforme a descrição do processo produtivo.
A empresa encaminhou, por via eletrônica, Pedido de Ressarcimento, relativo a
Créditos da COFINS - Não Cumulativa – Mercado Interno - 1° Trimestre de 2009,
com base no artigo 16 da Lei n° 11.116, de dezoito de maio de 2005.
Os créditos passíveis de ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento
pela empresa são os vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição. A análise da base de cálculo
dos créditos foi realizada com base nas informações e documentos apresentados
pela empresa em meio digital. As vendas de produtos sujeitos à alíquota zero da
Contribuição, as quais embasam o pedido de ressarcimento, foram constatadas
em análise efetuada nos arquivos digitais de Notas Fiscais.
A autoridade fiscalizadora mediante Despacho Decisório realizou as glosas a
seguir, em virtude da inclusão indevida de valores na base de cálculo dos créditos:
a) base de cálculo dos créditos referente a bens utilizados como insumos, não
comprovada pela planilha da memória dos cálculos dos créditos apresentada pela
empresa.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
3
b) créditos calculados sobre o valor da aquisição de insumos, tributados à alíquota
zero, portanto, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
b.1) créditos calculados sobre o valor da matéria-prima de código NCM 29310037
(Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético), utilizada na fabricação de defensivos
agrícolas, portanto, tributada à alíquota zero na venda no mercado interno, em
virtude do disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso II e no Decreto n°
5.630/2005, artigo 1°, inciso II. Em resposta ao TIF n° 30, a empresa descreveu a
utilização em suas atividades do produto de NCM 29310037 e informou que o
mesmo é utilizado como matéria-prima para a fabricação de defensivos agrícolas.
As cópias do TIF n° 30, da Declaração de Uso e Finalidade e da Descrição do
Processo Produtivo foram juntadas. A autoridade a quo ressalta que a mesma
hipótese de incidência ocorreu quando a empresa vendeu o produto de código
NCM 29310032 (N-(fosfonometil)Glicina), tributado à alíquota zero, quando
destinado à utilização como matéria-prima para a produção de defensivos
agrícolas, com base na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso II e no Decreto n°
5.630/2005, artigo 1°, inciso II, conforme resposta ao TIF n° 26, fls. 290 a 295. O
produto de NCM 29310037 foi adquirido de um único fornecedor, ou seja, a
Monsanto do Nordeste S/A, CNPJ 02.990.728/0001-33, conforme planilha da
memória de cálculo dos créditos. A Monsanto do Nordeste, CNPJ
02.990.728/0001-33, era pessoa jurídica distinta da detentora dos créditos à
época dos fatos, tendo sido incorporada pela Monsanto do Brasil Ltda. em
01/10/2011, conforme tela de consulta à fl. 426. As aquisições do produto de
NCM 29310037 foram lançadas na conta contábil 40.101.004 - Geração de
Variação MP Padrão Real;
b.2) créditos calculados sobre o valor de sementes de milho destinadas à
semeadura e plantio, NCM 10051000, tributadas à alíquota zero, conforme art. 1°,
inciso III da Lei n° 10.925/04 e Decreto n° 5.630/2005, artigo 1°, inciso III. A
planilha relativa às glosas do item "b" constitui o anexo I;
c) bases de cálculo dos créditos referentes a serviços utilizados como insumos,
não comprovadas pela planilha da memória dos cálculos dos créditos apresentada
pela empresa;
d) créditos calculados sobre serviços considerados pela empresa como insumo
para a produção do milho e do Glifosato Técnico:
d.1) créditos calculados sobre documentos fiscais emitidos pelas empresas Coop
Agr Serra dos Cristais e Riber Kws Sementes S.A., conforme planilha da memória
de cálculo dos créditos, uma vez que a empresa não apresentou os documentos
fiscais solicitados para amostra pelo TIF n° 48, anexo I, impedindo a verificação da
procedência ou não do creditamento. Foram glosados todos os créditos cujos
documentos fiscais foram emitidos por essas empresas no trimestre;
d.2) créditos calculados sobre documentos fiscais emitidos pela empresa Brucai
Transportes e Armazéns Gerais Ltda., conforme planilha da memória de cálculo
dos créditos, uma vez que a empresa não apresentou o documento fiscal
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
4
solicitado para amostra pelo TIF n° 48, anexo I, impedindo a verificação da
procedência ou não do creditamento. A empresa apresentou outros documentos
fiscais emitidos pela Brucai Transportes e Armazéns Gerais Ltda. no período,
porém em tais documentos não há especificação dos serviços prestados. Os
documentos fiscais apresentados pela empresa foram juntados às fls. 427 a 428.
Foram glosados todos os créditos cujos documentos fiscais foram emitidos por
essa empresa no trimestre;
d.3) créditos calculados sobre documento fiscal emitido pela empresa Bravo
Armazéns Gerais Ltda, conforme planilha da memória de cálculo dos créditos,
uma vez que não há a especificação do serviço no documento fiscal, não sendo
possível verificar se o serviço constituiu-se em insumo para a produção do
Glifosato Técnico ou do milho, em desacordo, portanto, com o inciso II do art. 3°
da Lei n° 10.833/2003.O documento fiscal apresentado foi juntado à fl. 429;
d.4) créditos calculados sobre o serviço de impressão da empresa Art Nova
Soluções Gráficas e Impressão Ltda. ME e sobre o serviço de descarregamento da
empresa Wilson Sons Logística Ltda., conforme planilha da memória de cálculo
dos créditos, por não integrarem o conceito de insumo definido na alínea "b" do
inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/2004, em
desacordo, portanto, com o inciso II, do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003.Para
serem considerados insumos, segundo a definição constante das citadas IN'S, os
serviços prestados devem ter sido aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto. Os serviços de impressão e de descarregamento não se
aplicam ou se consomem na produção do Glifosato Técnico e do milho, portanto,
não geram direito a crédito. O documento fiscal apresentado pela empresa foi
juntado à fl. 430. As glosas do item "d" foram incluídas no anexo II.
e) base de cálculo dos créditos referente a despesas de energia elétrica, não
comprovada pela planilha da memória dos cálculos dos créditos apresentada pela
empresa).
f) créditos calculados em duplicidade sobre despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica: conforme planilha da memória de
cálculo dos créditos, houve creditamento em duplicidade, nos meses 01/2009 e
03/2009, para o documento fiscal de n° 99276, emitido pela empresa
Transpiratininga Logística e Locação de Veículos e Equipamentos Ltda. A glosa
ocorreu no mês 01/2009, uma vez que o documento fiscal apresentado foi
emitido em 03/2009 sendo juntado o documento fiscal à fl. 431. A planilha da
glosa constitui o anexo III.
g) bases de cálculo dos créditos referentes a despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda, não comprovadas pela planilha da memória dos cálculos
dos créditos apresentada pela empresa, conforme demonstrativo.
h) créditos calculados sobre despesas de armazenagem:
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
5
h.1) créditos calculados sobre documentos fiscais emitidos pelas empresas Eba
Empresa Brasileira de Armazenagem Ltda. e Bravo Armazéns Gerais Ltda., uma
vez que não foram apresentados os documentos fiscais solicitados para amostra
pelo TIF n° 48, anexo III, impedindo a verificação da procedência ou não do
creditamento. Foram glosados todos os créditos cujos documentos fiscais foram
emitidos por essas empresas no trimestre;
h.2) créditos calculados sobre documentos fiscais emitidos pelas empresas Fleche
Sistema Sul Brasileiro de Transportes Armazenagens e Distribuição Ltda. e Bravo
Serviços de Logística Ltda., conforme planilha da memória de cálculo dos créditos,
uma vez que não foram apresentados os documentos fiscais solicitados para
amostra pelo TIF n° 48, anexo III, impedindo a verificação da procedência ou não
do creditamento. A empresa apresentou outros documentos fiscais emitidos pela
Flexil Sistema Sul Brasileiro de Transportes Armazenagens e Distribuição Ltda. e
pela Bravo Serviços de Logística Ltda., os quais se referem a operações de fretes,
sem o detalhamento das informações sobre fretes, solicitado pelo TIF n° 46. Os
documentos fiscais apresentados pela empresa foram juntado às fls. 432 a 436.
Foram glosados todos os créditos cujos documentos fiscais foram emitidos por
essas empresas no trimestre;
h.3) créditos calculados sobre documentos fiscais emitidos pela empresa Brucai
Transportes e Armazéns Gerais Ltda., conforme planilha da memória de cálculo
dos créditos, uma vez que a empresa não apresentou o documento fiscal
solicitado para amostra pelo TIF n° 48, anexo III, impedindo a verificação da
procedência ou não do creditamento. A empresa apresentou outros documentos
fiscais emitidos pela Brucai Transportes e Armazéns Gerais Ltda. no período,
porém em tais documentos não há especificação dos serviços prestados. Os
documentos fiscais apresentados pela empresa foram juntados às fls. 437 a 438.
Foram glosados todos os créditos cujos documentos fiscais foram emitidos por
essa empresa no trimestre;
h.4) créditos calculados sobre documentos fiscais emitidos pela empresas
Universal Distribuição e Transporte Ltda., conforme planilha da memória de
cálculo dos créditos, uma vez que não foram apresentados os documentos fiscais
solicitados para amostra pelo TIF n° 48, anexo III, impedindo a verificação da
procedência ou não do creditamento. A empresa apresentou outros documentos
fiscais emitidos pela Universal Distribuição e Transporte Ltda., os quais se referem
a operações de fretes (Conhecimentos de Transporte), sem o detalhamento das
informações sobre fretes, solicitado pelo TIF n° 46. Os documentos fiscais
apresentados pela empresa foram juntado às fls. 439 a 442. Foram glosados todos
os créditos cujos documentos fiscais foram emitidos por essas empresas no
trimestre; A planilha das glosas do item "h" constitui o anexo IV.
i) créditos indevidamente calculados sobre operações de frete:
i.1) fretes para o transporte de bens adquiridos de código NCM 3808, tributados à
alíquota zero na venda no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n°
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
6
10.925/04, artigo 1°, inciso II e no Decreto n° 5.630/2005, artigo 1°, inciso II, em
desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei n°
10.865/04;
1.2) fretes para o transporte da matéria-prima de código NCM 29310037(Ácido N-
Fosfonometil Iminodiacético), utilizada na fabricação de defensivos agrícolas,
portanto, tributada à alíquota zero na venda no mercado interno, em virtude do
disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso II e no Decreto n° 5.630/2005, artigo
1°, inciso II, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003,
incluído pela Lei n°10.865/04;
1.3) fretes para o transporte da matéria-prima de código NCM 29211923
(Monoisopropilamina e seus sais), utilizada na fabricação de defensivos agrícolas,
conforme descrição do processo produtivo, fl. 254 portanto, tributada à alíquota
zero na venda no mercado interno, em virtude do disposto na Lei n° 10.925/04,
artigo 1°, inciso II e no Decreto n° 5.630/2005, artigo 1°, inciso II, em desacordo
com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003 , incluído pela Lei n°10.865/04;
i.4) fretes para o transporte da matéria-prima de código NCM 29319032 (Glifosato
e seu sal de Monoisopropilamina), utilizado na fabricação de defensivos
agrícolas,portanto, tributada à alíquota zero na venda no mercado interno, em
virtude do disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso II e no Decreto n°
5.630/2005, artigo 1°, inciso II, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n°
10.833/2003, incluído pela Lei n°10.865/04. Conforme art. 289, § 1°, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, de 1999, os custos de transporte
integram o custo de aquisição da mercadoria, portanto, estando a mercadoria
sujeita à alíquota zero, o frete a ela vinculado não gera direito a crédito, em
observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10833/2003; A planilha das glosas
dos itens i.1 a i.4, constitui o anexo V;
i.5) fretes relativos à armazenagem, estadia e transferência, por falta de previsão
legal. A planilha das glosas constitui o anexo VI; i.6) fretes de compra de produtos
não utilizados no processo produtivo, conforme o código de NCM do produto
adquirido; A planilha da glosa constitui o anexo VII.
j) bases de cálculo dos créditos referentes a outras operações com direito a
crédito, não comprovadas pela planilha da memória dos cálculos dos créditos
apresentada pela empresa, conforme demonstrativo.
k) créditos lançados na linha 11 do DACON - Outras Operações com Direito a
Crédito:
k.1) fretes para o transporte das sementes adquiridas de milho e de sorgo
destinadas à semeadura e plantio, NCM'S 1005.1000, 1007.0010, 1007.1000,
tributadas à alíquota zero, conforme art. 1 °, inciso III da Lei n° 10.925/04 e
Decreto n° 5.630/2005, artigo 1°, inciso III;
k.2) fretes para o transporte da matéria-prima adquirida de código NCM
29319032 (Glifosato e seu sal de Monoisopropilamina), utilizado na fabricação de
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
7
defensivos agrícolas, portanto, tributada à alíquota zero na venda no mercado
interno, em virtude do disposto na Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso II e no
Decreto n° 5.630/2005, artigo 1°, inciso II, em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso
II, da Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei n°10.865/04;
k.3) fretes para o transporte de matéria-prima adquirida de código NCM 3808,
tributada à alíquota zero na venda no mercado interno, em virtude do disposto na
Lei n° 10.925/04, artigo 1°, inciso II e no Decreto n° 5.630/2005, artigo 1°, inciso II,
em desacordo com o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003, incluído pela Lei
n°10.865/04. Conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
de 1999, os custos de transporte integram o custo de aquisição da mercadoria,
portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero o frete a ela vinculado não
gera direito a crédito, em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n°
10.833/03;
A planilha das glosas dos itens "k.1 a k.3", constitui o anexo VIII;
1.1) frete de compra para o qual a empresa não informou o NCM do bem
adquirido, embora tenha sido intimada a fazê-lo pelo TIF n° 46, impedindo a
verificação da procedência ou não do creditamento;
1.2) fretes de venda, conforme a conta contábil de lançamento -45001814, para
os quais a empresa não informou na planilha de memória de cálculos dos créditos
o número da nota fiscal de venda, embora tenha sido intimada a fazê-lo pelo TIF
n° 46, impedindo a verificação da procedência ou não do creditamento;
1.3) créditos calculados sobre serviços considerados pela empresa como insumo
para a produção do milho e do Glifosato Técnico:
Créditos calculados sobre os serviços de enlonamento e amarração, manobra de
cargas e movimentação interna, por não integrarem o conceito de insumo
definido na alínea “b” do inciso I do § 4° do artigo 8° da Instrução Normativa SRF
n° 404/2004, em desacordo, portanto, com o inciso II, do artigo 3° da Lei n°
10.833/2003.
Para serem considerados insumos, segundo a definição constante das citadas IN'S,
os serviços prestados devem ter sido aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
Os serviços de enlonamento e amarração, manobra de cargas e movimentação
interna, não se aplicam ou se consomem na produção do Glifosato Técnico e do
milho, portanto, não geram direito a crédito;
1.4) fretes de armazenagem, por falta de previsão legal. (anexo IX)A autoridade
prossegue dizendo que:
As vendas efetuadas pela empresa, sujeitas à alíquota zero, as quais embasam o
pedido de ressarcimento, referem-se aos produtos de códigos de NCM 10051000,
10070010, 29310032, 38089321, 38089322, 38089323 e 38089324. Os montantes
das vendas efetuadas com alíquota zero foram obtidos nos arquivos digitais de
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
8
notas fiscais fornecidos pela empresa. Foram analisados os valores das receitas
tributadas à alíquota zero constantes no DACON, constantes nas planilhas da
memória dos cálculos das receitas e os constantes nos arquivos digitais de notas
fiscais.
Foram constatadas divergências entres os valores das vendas tributadas à
alíquota zero constantes nas planilhas da memória dos cálculos e nos arquivos
digitais de notas fiscais.
As receitas de vendas tributadas à alíquota zero não comprovadas pelos arquivos
de notas fiscais foram consideradas pela fiscalização como receitas de vendas de
bens integrando a base de cálculo da contribuição.
No mês 03/2009, a receita de venda tributada à alíquota zero, obtida nos arquivos
digitais de notas fiscais, foi superior à receita de venda tributada a alíquota zero
constante na planilha da memória dos cálculos, sendo o valor da diferença
acrescido pela fiscalização à linha 04 Ficha 17 A do DACON, para a exclusão da
base de cálculo da contribuição.
As bases de cálculo da Contribuição constantes no DACON foram comparadas às
informações constantes nas planilhas da memória dos cálculos das receitas e nos
arquivos digitais de notas fiscais fornecidos pela empresa. Conforme mencionado
no subitem 16.2.1, foram constatadas divergências entre os montantes das
vendas tributadas à alíquota zero constantes nas planilhas da memória dos
cálculos das receitas e os obtidos nos arquivos digitais de notas fiscais. Para a
obtenção das bases de cálculo da contribuição foram considerados os valores das
receitas apresentados pela empresa, acrescidos das vendas tributadas à alíquota
zero, não comprovadas pelos arquivos de notas fiscais. As receitas de vendas
tributadas à alíquota zero não comprovadas pelos arquivos de notas fiscais foram
consideradas pela fiscalização como receitas de vendas de bens sujeitas,
integrando a base de cálculo da contribuição. No item 18, no mês 03/2009, a
receita de venda tributada à alíquota zero, obtida nos arquivos digitais de notas
fiscais, foi superior à receita de venda tributada à alíquota zero constante na
planilha da memória dos cálculos, sendo o montante da diferença acrescido pela
fiscalização, para a exclusão da base de cálculo da contribuição.
Foram feitas planilhas demonstrativas das bases de cálculo da Contribuição para a
COFINS constantes no DACON e das obtidas pela fiscalização. Em decorrência das
glosas de bases de cálculo dos créditos efetuadas e do ajuste da contribuição
devida, efetuado pela fiscalização, não houve saldo credor ao final do trimestre,
relativo à Contribuição para a COFINS - Não Cumulativa - Mercado Interno.
Ao final, a Autoridade Administrativa decide não reconhecer à Monsanto do Brasil
Ltda., CNPJ 64.858.525/0001-45, direito creditório relativo à Contribuição Não
Cumulativa em tela referente ao Mercado Interno - 1° Trimestre de 2009, e, por
conseguinte, indefere o Pedido de Ressarcimento e não homologa a(s)
Declaração(ões) de Compensação.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
9
Ciência e irresignação
A ciência ocorreu por meio eletrônico em 22/12/2014 (fl. 482).

Irresignação
A defesa, em síntese:
a) argui a tempestividade da irresignação;
b) relata as atividades da interessada, os pedidos e declarações oferecidos à
autoridade, a qual decidiu por indeferir o pedido de ressarcimento e não
homologar as Declarações de Compensação, sob o fundamento de que não
haveria saldo credor com relação ao Io trimestre de 2009;
c) defende a necessidade de formalização da cobrança por Auto de Infração ou
notificação de lançamento (art 142 do CTN e art. 9o a 11, do Dec. 70.235, e “caso
a cobrança seja feita de forma diversa e não prevista em lei, evidentemente será
improcedente e deverá ser cancelada”
d) ao longo de suas considerações, cita jurisprudência administrativa do CARF e
decisões judiciais e administrativas em defesa de seus argumentos;
e) argui nulidade da decisão recorrida, nos seguintes termos:
“O artigo 142 do CTN, em conjunto com o artigo 10 do Decreto 70.235/72 e com o
artigo 39 do Decreto n° 7.574/11, estabelecem que a cobrança conterá, dentre
outros requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida.”
“Tal posicionamento é reiterado pelo artigo 50, inciso II, da Lei n° 9.784/99, o qual
determina que os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando imponham ou agravem deveres,
encargos ou sanções. Na mesma linha, o artigo 9o do Decreto 70.235/72 é claro
ao estabelecer que qualquer cobrança deve ser instruída com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.”
“Contudo, a D. Autoridade Fiscal não poderia ter presumido que haveria suposta
falta de certeza e liquidez quanto aos créditos calculados pela Requerente e
simplesmente desconsiderado todos os valores apurados. A Requerente é empresa
multinacional regularmente auditada por auditores independentes e apura
corretamente seus créditos”.
“Diante da enorme quantidade de operações realizadas e do exíguo prazo para
apresentação de informações à D. Autoridade Fiscal, pode não ser possível reunir
de plano todos os dados solicitados durante a ação fiscal. Isso não invalida as
informações regularmente prestadas pela Requerente em seus documentos fiscais,
notadamente em sua DACON, previamente ao início dos trabalhos fiscais.”
“A D. Autoridade Fiscal deveria, no mínimo, ter concedido prazo adicional para
que a Requerente pudesse coletar as informações solicitadas e/ou buscado a
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
10
regularidade dos créditos por outros meios, ao menos considerando os valores já
informados pela Requerente em suas declarações fiscais. Não poderia
simplesmente glosar os créditos com base em mera alegação de suposta
divergência de informações.”
“Considerando que o despacho decisório não foi embasado em provas concretas
de que os créditos da Requerente não seriam válidos e que a D. Autoridade Fiscal
deixou de promover as diligências que a ela competia para fundamentar
corretamente as cobranças, deve-se reconhecer a nulidade do despacho decisório
por descumprimento aos artigos 142 do CTN, 9o e 10 do Decreto 70.235/72, 39 do
Decreto n° 7.574/11 e 50, inciso II, da Lei 9.784/99, inclusive porque houve
supressão do direito da Requerente à ampla defesa e ao contraditório, assegurado
pela legislação fiscal e pela própria Constituição Ftjeral de 1988 ("CF/88"), em seu
artigo 5o, inciso LV. Assim entendem o Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.”
f) trata sobre a não cumulatividade o conceito de insumo, citando doutrina e
jurisprudência administrativa e judicial;
g) contesta as divergências encontradas pelas Autoridades na apuração dos
créditos ao longo do despacho decisório, com base nas planilhas de memória de
cálculos apresentadas e os créditos efetivamente apropriados constantes na
DACON e as consequentes glosas sob o fundamento de que não haveria certeza e
liquidez quanto o montante dos créditos;
h) defende que “(...) diante das divergências apuradas, a D. Autoridade Fiscal
deveria ao menos ter buscado apurar os créditos da Requerente por outras
formas, por exemplo, analisando-se os documentos contábeis e fiscais da
Requerente ou ao menos concedendo-se mais prazo para que esta apresentasse
informações adicionais. Reitere-se que o volume de operações praticadas pela
Requerente é muito grande e, por isso, nem sempre é possível apresentar todas as
informações solicitadas pela fiscalização no exíguo prazo concedido.” (...) “Por
essa razão, ao realizar sua revisão contábil, a Requerente elaborou as anexas
planilhas que comprovam a integralidade dos créditos apurados, de forma a
esclarecer e sanar qualquer divergência encontrada no momento da análise dos
créditos utilizados, inclusive com os valores semelhantes aos indicados na DACON
(doc. n° 5)..”(...) “ No mesmo sentido, a Requerente anexa as planilhas (doe. n° 6)
que comprovam a integralidade dos créditos referentes aos insumos (Mono-
isopropylamine e tampas) utilizados no processo produtivo da Requerente.” (...) “
Ademais, pleiteia realização de prova pericial para que sejam esclarecidas as
razões da divergência na apuração de seus documentos e sejam sanados os
equívocos cometidos, apurando-se, assim, o exato valor do crédito a que tem
direito, como será indicado no "item V" desta Manifestação de Inconformidade.”
i) contesta as glosas do Anexo I do Despacho Decisório (apropriação de créditos
sobre despesas com a aquisição de insumos tributados à alíquota zero, sobre os
insumos de código NCM 29310037 (Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético - "PIA")
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
11
e (ii) sementes de código NCM 10051000, por terem sido adquiridosà alíquota
zero que não ensejam crédito), dizendo:
“ o PIA é adquirido pela Requerente para as seguintes finalidades, cada uma com
tratamento tributário distinto:
(i) parte do PIA é adquirido pela Requerente para a formulação do "Glifosato
Técnico", o qual, subsequentemente, é utilizado pela própria Requerente para a
fabricação de defensivo agrícola. Pelo fato de o PIA ser adquirido pela Requerente
para a formulação do defensivo agrícola final, sobre a receita decorrente de sua
aquisição incidiu alíquota zero de PIS e da COFINS, nos termos do artigo IO, inciso
II, do Decreto n° 5.630/2005. Por isso, a Requerente não aproveitou crédito sobre
esses insumos adquiridos; e
(ii) parte do PIA é adquirido pela Requerente para a fabricação do "Glifosato
Técnico", que será vendido pela Requerente. Nesse caso, não há fabricação de
defensivo agrícola, mas sim de mero produto intermediário. O § 2o do artigo Io do
Decreto n° 5.630/2005 prevê a alíquota zero na venda de matéria prima somente
nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante dos defensivos
agropecuários (e não de produto intermediário, como ocorre no presente caso).
Por isso, sobre a receita decorrente da aquisição do PIA há a regular tributação
pelas alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente para o PIS e para a COFINS, e a
Requerente tem direito ao aproveitamento do crédito decorrente dessas
aquisições.”
“Em outras palavras, para a hipótese do item (ii) acima, o PIA não é adquirido
para ser utilizado no processo produtivo dos defensivos agrícolas, mas somente
para fabricação de um produto intermediário que será vendido pela Requerente
("Glifosato Técnico"). Por isso, não se aplica a alíquota zero sobre a receita de
venda do insumo (PIA) à Requerente, que assim tem direito ao aproveitamento do
crédito decorrente dessa aquisição.”
“Como prova de que, na hipótese do item (ii) acima, o PIA é adquirido para
fabricação de mero produto intermediário ("Glifosato Técnico") que servirá de
matéria prima para o defensivo agrícola, confira-se a informação de fls. 297/300,
em que a Requerente esclarece que o glifosato técnico é usado "em formulações
de herbicidas", ou seja, não é o herbicida (defensivo agropecuário) final. Ademais,
no r. despacho decisório (página 8), a própria D. Autoridade Fiscal reconhece que o
"Glifosato Técnico" (NCM 29310032) foi vendido pela Requerente para ser
utilizado como matéria prima para a produção de defensivos agrícolas.”
“Pelo fato de o PIA ser essencial ao desenvolvimento das atividades da
Requerente, além de gerar receita regularmente tributável pela COFINS na
hipótese aqui considerada (aquisição, pela Requerente, de insumo não sujeito à
alíquota zero), deve ser assegurado o direito ao crédito dessa contribuição, na
linha do que indicado nos itens anteriores, e em respeito aos artigos 3o, incisos I e
II, da Lei n° 10.833/2003, 13, §§ 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 1.598/1977, 47, caput e
§§ 1° e 2o, da Lei n° 4.506/64, 289, 290 e 299 do Decreto n° 3.000/1999
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
12
(Regulamento do Imposto de Renda - "RIR"); e 109 e 110 do CTN; e aos princípios
constitucionais da estrita legalidade (artigo 5o, inciso II, e artigo 150, inciso I, da
CF/88 e não cumulatividade (artigo 195, § 12, da CF/88).”
(transcreve jurisprudência do CARF sobre o conceito de insumos)
A defesa prossegue na contestação ao anexo I (sementes):
“Com relação às sementes, são utilizadas para produção e também
comercializadas pela Requerente para fins de plantio. Assim, esses mesmos
bens adquiridos e cujo crédito foi glosado pelas DD. Autoridades
Administrativas também são revendidas aos clientes da Requerente em outras
operações e, por isso, devem ensejar o direito ao crédito.”
“Ademais, os referidos bens são essenciais ao desenvolvimento das atividades
da Requerente, motivo pelo qual deve ser assegurado o direito ao crédito(...)”
A defesa contesta as glosas do anexo II do Despacho Decisório (apropriação de
créditos sobre despesas com aquisição de insumos para o processo produtivo):
“Dentro deste item, a DD. Autoridade Fiscal questionou a apropriação de
créditos em relação à aquisição de insumos utilizados no processo produtivo,
sob o fundamento de que a Requerente não teria comprovado a procedência
do creditamento.”
“Contudo, a Requerente não pode concordar com esse entendimento, uma vez
que os produtos e serviços adquiridos das empresas Cooperativa Agrícola Serra
dos Cristais e Riber Kws Sementes S.A. são insumos para o processo produtivo
da Requerente.”
“Vale ressaltar que de acordo com os documentos anexos (doc. n° 7) e com os
dados indicados na planilha relativa ao Anexo I do TIF 48, a Riber Kws
Sementes S.A.. prestou serviço de industrialização com relação ao milho
utilizado pela Requerente (NCM 1005.10.00 e CFOP 1124/01). Já a Cooperativa
Agrícola Serra dos Cristais efetuou a venda de milho utilizado pela Requerente
como insumo (NCM 1005.90.90 e CFOP 2101). As mencionadas empresas,
assim, comercializaram serviços e bens utilizados como insumos pela
Requerente em seu processo produtivo.”
“Ora, a D. Autoridade Fiscal não pode deixar de reconhecer o direito aos
créditos de COFINS de insumos devidamente tributados na aquisição e
evidentemente utilizados no processo produtivo da Requerente, contrariando a
legislação e o entendimento da jurisprudência do E. CARF.(...)”
A defesa contesta as glosas do Despacho Decisório (apropriação de créditos sobre
despesas com movimentação, armazenagem, logística e embalagem):
“(...) As DD. Autoridades Administrativas questionaram a apropriação de
créditos apurados pela Requerente em razão das despesas incorridas com
serviços prestados pelas empresas (i) Brucai Transportes e Armazéns Gerais
Ltda., (ii) Bravo Armazéns Gerais Ltda., (iii) Wilson Sons Logística Ltda. e (iv)
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
13
Art Nova Soluções Gráficas e Impressão Ltda. ME, sob o fundamento de que a
Requerente não teria comprovado a procedência do creditamento em questão,
bem como por não integrarem o conceito de insumo.”
“No entanto, conforme comprovam os documentos anexos (doc. n° 8) os
serviços prestados pelas empresas indicadas nos itens (i), (ii) e (iii) compõem o
serviço de armazenagem, carga, descarga e transporte que movimentam
mercadorias de diversas naturezas e fazem parte do processo produtivo da
Requerente.”
“Ou seja, os serviços contratados são utilizados para logística de
armazenagem, expedição de produtos, controle de estoques e transporte dos
insumos dentro da unidade fabril da Requerente, bem como para o transporte
dos produtos finais destinados à expedição (venda).”
“Os procedimentos de armazenagem e o transporte interno desses produtos
são necessários para a correta organização e utilização dos insumos que fazem
parte do processo produtivo, já que esses insumos são utilizados em diversos
setores dentro da planta da Requerente. Além disso, o transporte interno das
mercadorias que serão posteriormente vendidas aos clientes da Requerente
também é indispensável à sua correta armazenagem e organização,
especialmente em razão da grande quantidade de mercadorias produzidas e
comercializadas.”
(cita entendimento do CARF)
“Ademais, como já se demonstrou anteriormente, tais serviços devem ensejar a
apuração dos créditos da COFINS” (...) “por se tratarem de custos relacionados
à armazenagem e de manutenção dos insumos e dos produtos fabricados”
(com base no artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003)”
(cita entendimento judicial do TRF 4 Região)
“Por serem despesas necessárias à produção, armazenagem, frete e
comercialização das mercadorias da Requerente, deve ser assegurado o direito
ao creditamento da COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei n°
10.833/2003.”
“Especificamente com relação à empresa Art Nova Soluções Gráficas e
Impressão Ltda. ME, vale ressaltar que prestou o serviço de desenvolvimento
de arte para material de embalagem utilizado para venda do herbicida da
Requerente (fl. 430). Considerando que a embalagem é essencial para a venda
do produto, também deve ser assegurado o direito ao crédito nesse caso, nos
termos do artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.”
A defesa contesta as glosas dos Anexos IV e VI do Despacho Decisório (despesas
com armazenagem, movimentação de bens, transferências):
“Dentro deste item, a DD. Autoridade Fiscal questionou a apropriação de
créditos em relação a serviços de armazenagem e transporte que movimentam
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
14
mercadorias de diversas naturezas, sob o fundamento de que a Requerente
não apresentou documentos fiscais que comprovassem a procedência do
creditamento, bem como por suposta falta de previsão legal.”
“Ora, esses valores estão relacionados ao frete de aquisição de insumos, frete
destinado à venda, frete de remessa e retorno de acondicionamento e
armazenagem, bem como à própria armazenagem de insumos e produtos
destinados à venda, movimentação interna de insumos e produtos destinados
à venda, os quais devem ensejar a apuração dos créditos de COFINS por se
tratarem de custos relacionados à atividade de armazenagem e de
manutenção dos insumos e dos produtos fabricados, como inclusive já
demonstrado no item IV.3.2.(B) acima (artigo 3°, incisos II e IX da Lei n°
10.833/2003).”
“Frise-se ainda que as despesas com armazenagem englobam outros gastos
que também devem ser considerados, uma vez que necessários para a
finalidade de "armazenar". Dentro dos custos de armazenagem estão
abrangidos os dispêndios necessários à manutenção dos produtos,
movimentação de bens, serviços de logística e, que, portanto, acabam sendo
necessários inclusive para a fabricação destes produtos até que sejam
vendidos.”
“A esse respeito, confiram-se, exemplificativamente, os tipos de atividades
desenvolvidas pelas empresas contratadas pela Requerente e o direito ao
creditamento:
(i) Eba Empresa Brasileira de Armazenagem Ltda. (doc. n° 9): prestação de
serviços de armazenagem e movimentação de insumos e produtos destinados à
venda;
(ii) Bravo Armazéns Gerais Ltda. (doc. n° 8): prestação de serviços de
armazenagem e movimentação de insumos e produtos destinados à venda;
(iii) Flexil Sistema Sul Brasileiro de Transportes Armazenagens e Distribuição
Ltda. (doc. n° 10): prestação de serviços de transporte e armazenagem;
(iv) Bravo Serviços de Logística Ltda. (doc. n° 11): prestação de serviços de
armazenagem e movimentação de insumos e produtos destinados à venda;
(v) Brucai Transportes e Armazéns Gerais Ltda. (doc. n° 8): prestação de
serviços de transporte e a armazenagem de glifosato, insumo utilizado no
processo produtivo da Requerente; e
(vi) Universal Distribuição e Transporte Ltda. (doc. n° 12): prestação de serviço
de armazenagem de insumos e produtos destinados à venda;
(vii) ETR Transportes Ltda.: prestação de serviços de armazenagem e
movimentação de insumos e produtos destinados à venda (doc. n° 12-A);
(viii) Transportadora Transmiro Ltda. (doc. n° 13): prestação de serviços de
armazenagem e movimentação de insumos e produtos destinados à venda; e
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
15
(ix) Transportes Rodoviários Letsara Ltda. (doc. n° 14): estadia e prestação de
serviços de armazenagem e movimentação de insumos e produtos destinados à
venda”.
“Ora, os insumos adquiridos pela Requerente e também dos produtos
destinados à venda muitas vezes são armazenados em armazéns de terceiros
para posteriormente serem levados ao estabelecimento da Requerente ou
vendidos aos seus clientes. A movimentação, transporte desses insumos e
produtos são, portanto, necessária e indispensável ao funcionamento da
cadeia produtiva da Requerente, conforme claramente demonstrado pelos
documentos já apresentados e aqueles que estão anexados à presente
Manifestação de Inconformidade.”
“Não se pode adotar critério restritivo para apuração dos créditos e extensivo
para apuração da base de cálculo das contribuições, que atualmente incidem
sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas.”
“A coerência de um sistema não cumulativo de tributo direito sobre as receitas
auferidas exige que se considere o universo de receitas e o universo de
despesas necessárias para obtê-las, com a finalidade de evitar eventuais ônus
para os contribuintes.”
“Especificamente com relação às despesas de frete incorridas nas
transferências de produtos entre os estabelecimentos da Requerente ou para
armazém geral, a jurisprudência reconhece a possibilidade de creditamento.(...)”
(cita entendimento do CARF)
“Assim, por serem despesas necessárias à produção e comercialização das
mercadorias da Requerente e relativas à armazenagem e movimentação de
insumos, deve ser assegurado o direito ao creditamento da COFINS, nos termos
do artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.”
A seguir a defesa contesta as glosas dos Anexos V, VII, VIII, IX, do Despacho
Decisório (apropriação de créditos sobre as despesas com fretes).
A defesa contesta glosas sobre fretes na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero:
“As DD. Autoridades Administrativas glosaram os créditos apurados pela
Requerente em decorrência das operações de frete na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero, sob o entendimento de que se o insumo foi
tributado à alíquota zero, o serviço de frete não poderia gerar crédito (...)”.
“Contudo, esse entendimento não se sustenta. Primeiramente porque a
despesa com frete configura insumo necessário às atividades da Requerente, já
que é necessária para a aquisição das matérias primas e demais produtos
necessários à fabricação de seus bens. Além disso, muito embora o insumo seja
tributado à alíquota zero, as despesas com frete são regularmente tributadas
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
16
pela COFINS, o que deixa claro o direito ao crédito dessa contribuição e a
necessidade de se afastar a vedação do artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.833/03.”
“O artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/03, permite o cômputo de crédito de
COFINS decorrente de bens e serviços utilizados como insumo na produção de
bens. No caso, o serviço de frete é indispensável para a aquisição de insumos
utilizados no processo produtivo da Requerente.”
(transcreve entendimento administrativo proferido em processos de consulta)
“Diante disso, não podem as DD. Autoridades Administrativas glosarem os
créditos relativos às despesas com fretes na aquisição de insumos, ainda que
estes insumos sejam sujeitos à alíquota zero.”
A defesa contesta as glosas sobre fretes na aquisição de insumos:
“As DD. Autoridades Administrativas glosaram créditos apurados pela
Requerente em razão de despesas incorridas com serviços prestados pela
empresa Master Moto Mensageiros Ltda., pelo transporte de etiquetas, colas e
fitas relativas aos NCMs 48211000, 35069190 e 96121090.”
“Contudo, tratam-se de despesas com o transporte de insumos necessários ao
processo de fabricação dos produtos da Requerente. Esses insumos são
utilizados nas embalagens usadas pela Requerente para venda de seus
produtos, tal como a embalagem "bigbag".”
“Com relação ao material de embalagem, vale ressaltar que enseja a apuração
de créditos de COFINS e PIS até com base no entendimento restritivo da Receita
Federal (artigo 8o, § 4o, inciso I, alínea "a", da IN SRF 404/04 e artigo 6, inciso I,
alínea "a", da IN SRF n° 247/02). Por esse motivo, os valores despedidos para
transportar as embalagens e os produtos usados em sua formulação também
devem ser considerados para fins de créditos de COFINS e PIS, já que estão
inseridos no conceito de insumo.”
“Se as embalagens são consideradas insumos, é evidente que as despesas com
o transporte de tais embalagens também devem ser consideradas insumo para
fins de apuração de crédito de PIS e COFINS. Há Acórdão recente do E. CARF
que reconhece que as despesas com frete na aquisição de insumos encontram-
se albergadas pelo inciso II, do artigo 3o, das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 (...)”
(cita decisão do CARF e de Solução de Consulta da Receita Federal do Brasil)
“Dessa forma, é evidente o direito da Requerente aos créditos de COFINS e PIS
decorrentes dos valores despendidos com o serviço de transporte de insumos e
embalagens adquiridos para o seu processo produtivo, em razão do disposto no
inciso II, do artigo 3o, da Lei 10.833/2003.”
A defesa contesta as glosas sobre fretes na aquisição de insumos sem
identificação:
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
17
“Ocorre que, independentemente do NCM do bem transportado, conforme
mencionado no item acima, as despesas com frete configuram insumo
necessário às atividades da Requerente (artigo 3o, inciso II, da Lei
10.833//2003).”
“As despesas com frete são regularmente tributadas pela COFINS, o que deixa
inequívoco o direito ao crédito dessa contribuição e a necessidade de se afastar
a vedação do artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.”
“Diante disso, não podem as DD. Autoridades Administrativas glosarem os
créditos relativos às despesas com fretes na aquisição de insumos, em razão de
a Requerente eventualmente não informar o NCM do bem transportado.”
A defesa contesta as glosas sobre fretes de venda de mercadorias sem indicação
do número da nota fiscal:
“As DD. Autoridades Administrativas glosaram também créditos de PIS
relativos a despesas com fretes de venda de mercadorias quando não havia a
identificação do número da nota fiscal dessa venda.”
“Contudo, o frete sobre vendas enseja apuração de crédito de PIS em razão do
disposto nos artigos 3o, inciso IX, da Lei n° 10.833/2003.”
“O frete relativo à venda de produtos pela Requerente é regularmente
tributado pelo PIS e pela COFINS, o que deixa inequívoco o direito aos créditos
dessas contribuições, independentemente da mercadoria transportada.”
“Por isso, ainda que não tenha sido informado o número da nota fiscal de
venda (exigência não prevista em lei), o crédito sobre o serviço de frete é
incontroverso.”
A defesa contesta as glosas sobre fretes de operações de armazenagem,
enlonamento e amarração, manobra de cargas movimentação interna e frete de
armazenagem:
“Esses serviços, relativos à armazenagem em geral, ensejam direito a crédito,
como demonstrado anteriormente(...)”
(cita entendimento do CARF)
“De fato, vedar o crédito sobre os fretes e armazenagem em questão criaria
uma discriminação injustificada entre contribuintes, já que para aqueles onde a
mercadoria vendida é expedida a partir de suas dependências haveria crédito.
Todavia, para aqueles em que se faz uma primeira remessa para o armazém,
por não possuírem espaço físico adequado para a estocagem dos seus produtos
(com um custo de frete correlato), para posterior expedição a partir do
depositário (com um novo custo de frete), não seria admitida a apropriação do
crédito.”
“As despesas com os fretes e armazenagem em questão estão inseridas dentro
do ciclo de venda dos produtos. Por serem despesas necessárias à produção e
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
18
comercialização das mercadorias da Requerente e relativas à armazenagem e
frete, deve ser assegurado o direito ao creditamento da COFINS, nos termos do
artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
(cita entendimento do Carf sobre o tema)
A defesa contesta novamente as divergências encontradas pela Autoridade
recorrida na apuração do crédito:
“As DD Autoridades Administrativas analisaram os valores das receitas
tributadas à alíquota zero indicadas nas planilhas de memória de cálculos e nos
arquivos digitais de notas fiscais da Requerente e apuraram algumas
divergências.”
“As receitas das vendas tributadas à alíquota zero não comprovadas pelos
arquivos digitais foram consideradas como receitas de venda de bens sujeitas à
alíquota de 7,6% e passaram a integrar a base de cálculo da COFINS. Com isso,
houve redução do crédito da Requerente.”
“Ocorre que em momento algum a Requerente foi intimada a se manifestar
sobre tais divergências, para que estas fossem retificadas ou de ofício ou pela
própria Requerente. A Requerente sequer pôde identificar as razões dessas
divergências.”
“Por essa razão, a Requerente pleiteia a realização de prova pericial para que
sejam esclarecidas as razões da divergência na apuração de seus documentos e
sejam sanados os equívocos cometidos, apurando-se, assim, o exato valor do
crédito a que tem direito, como será indicado no "item V" desta Manifestação
de Inconformidade.”
A defesa protesta pela juntada de novos documentos e pede perícia:
“Com relação aos documentos indicados pelas DD. Autoridades Fiscais como
não apresentados pela Requerente e às divergências apuradas pela
Fiscalização, ressalte-se que, em razão do grande volume de operações
realizadas pela Requerente e pelo fato de se referirem a períodos de apuração
de cerca de 6 (seis) anos, não foi possível recuperar e apresentar todos os
referidos documentos e informações com essa Manifestação de
Inconformidade, diante do exíguo prazo para defesa.”
“Assim, a Requerente protesta pela posterior juntada de novos documentos,
em especial das notas fiscais mencionadas no r. despacho decisório, de forma a
comprovar a existência da totalidade do crédito pleiteado.”
“Além disso, visando a demonstrar de forma cabal que o crédito apurado e
objeto do pedido de ressarcimento e da declaração de compensação
formulados é válido, a Requerente pleiteia, nos termos do artigo 16, inciso IV,
do Decreto n° 70.235/72, do artigo 36 do Decreto n° 7.574/2011 e do artigo 38
da Lei n° 9.784/99, a realização de prova pericial contábil/fiscal, industrial e
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
19
documental (pela análise das planilhas anexas a presente manifestação de
inconformidade).”
“Nesse sentido, em atenção ao disposto no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72 e no artigo 36 do Decreto n° 7.574/2011, a Requerente requer a
produção de prova pericial contábil/fiscal e industrial em seu estabelecimento,
para se comprovar a origem e suficiência do crédito de COFINS apurado no Io
trimestre de 2009. Nesse caso, deverão ser respondidos os seguintes quesitos:”
(i) se a receita correspondente ao PIA adquirido da empresa Monsanto
Nordeste Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. e às sementes
adquiridas foram regularmente tributada pela COFINS e, assim, ensejam
apuração de crédito pela Requerente;
(ii) se as despesas com serviços de transporte, logística de armazenagem,
expedição de produtos e com movimentação e transporte, mão de obra,
embalagem e demais insumos são necessárias ao processo de fabricação dos
produtos da Requerente, e qual o valor do crédito relativo a essas despesas;
(iii) se as despesas com armazenagem e frete em operações de aquisição de
insumos e venda são necessárias ao processo de fabricação e comercialização
dos produtos da Requerente; se os valores relativos aos fretes foram tributados
pelo PIS/COFINS, independentemente da forma de tributação das mercadorias
transportadas e da eventual não indicação dos números das notas fiscais de
venda ou das mercadorias transportadas; e qual o valor do crédito relativo a
essas despesas;
(iv) se a Requerente informou corretamente, em seus documentos fiscais e
contábeis, os valores dos créditos apurados e, em caso negativo, quais
montantes deveriam ser informados;
(v) se as despesas com fretes são necessárias ao processo produtivo e se os
valores relativos aos fretes foram ou devem ser tributados pela COFINS,
independentemente da forma de tributação das mercadorias transportadas e
da eventual não indicação dos números das notas fiscais de venda;
(vi) qual o saldo credor da COFINS apurado pela Requerente no Io trimestre de
2009 passível de ressarcimento;
(vii) se esse valor do crédito ressarcível foi suficiente para extinção, mediante
compensação, dos débitos informados em Declarações de Compensação; e(viii)
se há saldo credor a ser ressarcido em dinheiro ou eventual saldo de débito a
pagar pela Requerente em razão de eventual insuficiência de crédito para fins
de extinção de débitos mediante compensação.”
A defesa protesta pela apresentação de quesitos suplementares e/ou
complementares no decorrer da perícia, ante as questões que dela poderão advir
e nomeia perito.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
20
“Para acompanhamento dos trabalhos periciais, a Requerente nomeia como
sua perita a Sra. Melina Rodrigues, com cédula de identidade n° 32.769.925-5,
inscrita no CRC sob o n° 1SP271438/0/9, com endereço comercial na Avenida
das Nações Unidas, n° 12.901, Torre Norte - 8o andar, Brooklin, São Paulo,
Estado de São Paulo.”
A defesa conclui:
“Diante do exposto, restou demonstrado que a cobrança é insubsistente, em
razão da ausência de lavratura de auto de infração e da nulidade do despacho
decisório. Além disso, os créditos da COFINS do Io trimestre de 2009 foram
indevidamente glosados pelas DD. Autoridades Administrativas, uma vez que
decorrem do conceito de insumo adotado pela doutrina e pelo E. CARF e de
outras despesas que ensejam o direito creditório, como demonstrado nessa
manifestação.”
“Ademais, a Requerente reitera seu pedido para que, em respeito ao princípio
da verdade material e nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72, do artigo 36 do Decreto n° 7.574/2011, e do artigo 38 da Lei n°
9.784/99, seja determinada a realização de prova pericial contábil/fiscal e
industrial voltada à comprovação do direito, da origem e suficiência do crédito
de PIS apurado no Io trimestre de 2009. Para tanto, a Requerente reitera a
nomeação de seu perito e a formulação dos quesitos indicados nesta
Manifestação de Inconformidade.”
“Posto isso, com base nos fundamentos de fato e de direito expostos nestes
autos, devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu
direito, a Requerente requer se dignem VV. Sas. julgar INTEGRALMENTE
PROCEDENTE a presente Manifestação de Inconformidade, para que,
reformando-se o r. despacho decisório, seja reconhecida a insubsistência da
cobrança formulada e/ou a nulidade do despacho decisório (...)”
A defesa pede sucessivamente, seja integralmente deferido o Pedido de
Ressarcimento e homologada(s) a(s) Declaração(ções) de Compensação,
reconhecendo-se a necessidade de ressarcimento integral do crédito da
Requerente.
Ao final, a defesa: “(...) requer lhe seja assegurada a produção de provas por todos
os meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos
documentos, de forma a comprovar o direito à totalidade do crédito e à
homologação da compensação requerida, bem como que não pode ser compelida
a recolher o débito que lhe está sendo imputado.”.
No aspecto probatório, a defesa anexa documentos de diversas espécies (e.g.:
planilhas, declarações fiscais:
Doc 1 (fl.523 e ss) trata de representação processual;
Doc 2 (fl.525 e ss) contrato social da interessada;
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
21
Doc 3 (fl.543 e ss) cópia da decisão recorrida;
Doc 4 (fl.570 e ss) Termo de Ciência;
Doc 5 Planilhas de “Transporte MP” e “Frete s/ Venda” (fl. 572 a 733);
Doc 6 planilha de DI e documentos de operações de importação (fl.734 a 839);
Doc 7 - Cia Agrícola Serra dos Cristais - fl.840 /841 – cópia do cadastro no CNPJ;
Doc 7 - Riber KWS - fl.842 a 847 - cópia do cadastro no CNPJ e imagens do site da
empresa;
Doc 8
Brucai Transportes e Armazéns Gerais:
cópia da ficha cadastral na JUCESP e de imagens do site da empresa – (fl.848
/853);
nota fiscal no 88 de 2/2/2005 de serviços extraordinários,conf. e-mail anexo (fl.
856);
duplicata de serviços de transporte de 2/2/2005 ( fl. 857);
duplicata de serviços de transporte de 11/1/2005 ( fl. 858);
Nota fiscal no 66, de 11/1/2005 de serviços extraordinários conforme e-mail
anexo (fl. 859);
duplicata de serviços de transporte de 11/1/2005 (fl. 860);
Nota fiscal no 65, de 11/1/2005 de serviços extraordinários conforme e-mail (fl..
861);
duplicata de serviços de transporte de 11/1/2005 (fl, 862);
Nota fiscal no 59, de 11/1/2005 de serviços extraordinários conforme e-mail ( fl.
863);
duplicata de serviços de transporte de 20/1/2009, valor R$ 1.075,14 (fl. 864);
duplicata de serviços de transporte de 18/2/2009 (fl. 865);
duplicata de serviços de transporte de de 6/1/2009 (fl.873);
duplicata de serviços de transporte de de 18/2/2009 (fl. 874);
Bravo Armazéns Gerais Ltda
cópia da ficha cadastral na JUCESP (fl. 854);
duplicata de serviço no 700161, de 4/3/2009, no valor de R$ 61.572,56 (fl. 866);
Art Nova Soluções Gráficas e Impressão Ltda
nota fiscal de serviços de 27/1/2009, R$ 2.732,06 ( fl. 867);
Bravo Serviços Logísticos Ltda duplicata de serviço 51557 de 29/1/2009 (fl. 868);
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
22
duplicata de serviço 51558 de 29/1/2009 (fl. 869);
duplicata de serviço de 18/3/2009 (fl. 872);
Wilson Sons
Cadastro no CNPJ e informação do site da empresa (fl. 870 e 871);
Doc 9
E B A Empresa Brasileira de Armazenagem Ltda.
cópia da ficha cadastral na JUCESP e imagens do site da empresa (fl.878 a 882);
Doc 10
Flexil Sistema Sul Brasileiro de Transportes Armazenagens e Distribuição Ltda
cópia de consulta sistema Sintegra (Paraná), fl.883);
cópia de Fatura 2079 (data incompleta) fl.884;
Doc 11
Bravo Serviços Logísticos Ltda
cópia de consulta ao CNPJ e JUCESP (fl.885 a 888)
Doc 12 – A
ESTRADA TRANSPORTES
cópia do cadastro no CNPJ (fl.889);
Doc 12
Universal Distribuição e Transporte Ltda
cadastro na JUCESP (fl.890);
doc de 7/1/2009 Fatura de serviço de transporte não especificado ( fl.892);
doc de 4/2/2009 Fatura de serviço de transporte não especificado ( fl.893);
doc de 4/2/2009 Fatura de serviço de transporte não especificado ( fl.894);
doc de 2/3/2009 Fatura de serviço de transporte não especificado ( fl.895);
doc fiscal de 31/12/2004 Nota Fiscal de Serviços Aluguel de espaço e
movimentação (fl. 896);
documentos fiscais de janeiro e fevereiro de 2005 ( fl.897 a 901).
Doc 13
Trasportadora Transmiro Ltda
Cadastros do CNPJ e JUCESP e imagens do site da empresa (fl.902 a 910);
Doc 14
Transportes Rodoviários Letsara Ltda
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
23
Cadastros do CNPJ e JUCESP (fl. 911 a 914).
É o Relatório.
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP), por meio do Acórdão no 16-73.147, de 31 de maio de 2016, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.NULIDADE.
DESCABIMENTO. Quando o ato administrativo obedece às suas formalidades
essenciais não cabe falar em nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DEDUTÍVEL PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. A
arguição de inconstitucionalidade é matéria adstrita ao Poder Judiciário.
DECLARACAO DE COMPENSACAO NAO HOMOLOGADA. COBRANÇA MEDIANTE
AUTO DE INFRAÇÃO (CTN - ART. 142). INAPLICABILIDADE. Não se aplica a regra de
lançamento ao encontro de contas decorrente de Declaração de Compensação
não homologada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A diligência objetiva subsidiar a
convicção do julgador e se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o
deslinde de questão controversa, mas não se justifica quando o fato possa ser
demonstrado pela juntada de documentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A perícia para subsidiar a convicção do
julgador não se justifica quando o fato possa ser demonstrado pela juntada de
documentos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. As provas devem ser apresentadas no prazo
de impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Aquisição tributada à alíquota zero de bem para revender ou
usar como insumo não gera crédito na sistemática não-cumulativa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA COMPRA À ALÍQUOTA ZERO. FORMAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. O frete na aquisição tributada à alíquota zero não
gera crédito na sistemática não-cumulativa.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
24
NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇO NÃO APLICADO OU CONSUMIDO NA
PRODUÇÃO OU FABRICAÇÃO. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Não é
insumo o serviço prestado por pessoa jurídica domiciliada no país, não aplicado
ou consumido na produção ou fabricação, não podendo formar crédito na
sistemática não-cumulativa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BEM NÃO APLICADO OU CONSUMIDO NA PRODUÇÃO
OU FABRICAÇÃO. FORMAÇÃO DE CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Despesa com frete
de aquisição de bem, não aplicado ou consumido na produção ou fabricação, não
pode formar crédito na sistemática não-cumulativa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCARREGAMENTO. ENLONAMENTO E AMARRAÇÃO.
MANOBRA DE CARGAS. FORMAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Despesas de
descarregamento, enlonamento e amarração, bem como com manobra de carga
não se equiparam à despesa de armazenagem de mercadoria, entendida como o
valor cobrado pelo aluguel estipulado com o armazém, a qual pode formar
dedução na sistemática não-cumulativa, pelo inciso IX, do art 3o, da Lei
10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE EM OPERAÇÃO DE ARMAZENAGEM. FRETE PARA
ESTADIA. FRETE PARA TRANSFERÊNCIA. FRETE PARA MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
FRETE PARA AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO CONFIGURAM INSUMOS. FORMAÇÃO
DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. O inciso IX, do art 3o, da Lei 10.833/2003 só prevê
expressamente a formação de créditos pelo frete em operação de venda e nas
circunstâncias nele especificadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
suscitando as mesmas questões preliminares e de mérito apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade.
Aos 09/09/2025, a Recorrente protocola petição - acompanhada de várias planilhas
e documentos – visando comprovar as suas alegações no que se refere à glosa realizada sobre a
aquisição de PIA - NCM 2931.0037.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
25
Após a análise dos autos, entendo que o processo não se encontra maduro para
julgamento em relação aos tópicos que se passa a abordar, pelas razões a seguir expostas.
1. Glosa de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos
supostamente tributados à alíquota zero (Anexo I do Despacho Decisório)
O acórdão recorrido manteve a glosa dos créditos decorrentes da aquisição de
insumos que seriam tributados à alíquota zero e, portanto, em desacordo com o art. 3°, § 2°,
inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
Sob este fundamento, foram glosados os créditos sobre o valor de aquisição da
matéria-prima ácido n-fosfonometiliminodiacético - PIA (NCM 29310037), utilizado na fabricação
de defensivos agrícolas e tributado à alíquota zero na venda no mercado interno, conforme art.
1o, II, da Lei no 10.925/2004 e art. 1o, II, do Decreto no 5.630/2005.
Contra a referida glosa, a Recorrente defende que:

Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
26

Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
27

(...)

A DRJ não acatou a argumentação da Recorrente, sob os seguintes fundamentos:
(i) Em resposta ao TIF n° 30, a Recorrente teria descrito a utilização em suas
atividades do produto de NCM 29310037 e informada a sua utilização como matéria-prima para a
fabricação de defensivos agrícolas, sendo que as aquisições de matérias-primas de defensivos
agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI dão-se com a redução a zero da alíquota da
COFINS;
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
28
(ii) As notas fiscais glosadas encontram-se listadas no Anexo I, cabendo à
Recorrente comprovar quais daquelas entradas sofreram a incidência da contribuição e assim
demonstrar a improcedência do fundamento indicado pela Autoridade Fiscal, o que não foi feito.
É o que passo a apreciar.
Primeiramente, destaca-se que a Recorrente não nega que adquire a matéria-prima
ácido n-fosfonometiliminodiacético - PIA (NCM 29310037) para a fabricação de defensivos
agrícolas classificados na posição 38.08 da TIPI e que, nesta hipótese, as aquisições do referido
insumo dão-se com a redução a zero da alíquota da COFINS.
Contudo, a Recorrente argumenta que também adquire o ácido n-
fosfonometiliminodiacético - PIA (NCM 29310037) para a fabricação do “Glifosato Técnico” (NCM
29310032), que se trata de produto intermediário, o qual será vendido por ela para terceiros que
o utilizarão na fabricação do defensivo agrícola. Nesta hipótese, sobre a receita decorrente da
aquisição do PIA, há regular tributação da COFINS, decorrendo o direito ao aproveitamento do
crédito dessas aquisições, sendo estes os créditos pretendidos.
O Despacho Decisório reconhece que a Recorrente realizou operações de venda do
“Glifosato Técnico” (NCM 29310032), conforme se extrai do trecho abaixo:
16 – As vendas efetuadas pela empresa, sujeitas à alíquota zero, as quais
embasam o pedido de ressarcimento, referem-se aos produtos de códigos de
NCM 10051000, 10070010, 29310032, 38089321, 38089322, 38089323 e
38089324.
Analisando o processo produtivo da Recorrente às fls. 281/289, verifica-se que o
“Glifosato Técnico” (NCM 29310032) não é um produto final, mas um princípio ativo (produto
intermediário/insumo) utilizado na formulação/fabricação de defensivos agrícolas (estes
classificados na posição 38.08 da TIPI).
A Recorrente insiste que quando adquire o PIA (NCM 29310037) apenas para a
fabricação do “Glifosato Técnico” (NCM 29310032) e sua venda a terceiros, sobre a receita
decorrente da aquisição do PIA não incide a alíquota zero da Contribuição para o PIS e COFINS
prevista no artigo 1o, inciso II, do Decreto no 5.630/2005, sendo devidamente tributada.
Passa-se, portanto à análise da norma pertinente.
A incidência da alíquota zero da Contribuição para o PIS e COFINS, pertinente ao
caso em discussão, possui previsão no art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004 e do art. 1o, II, do Decreto
no 5.630/2005, nos seguintes termos:
Lei no 10.925/2004:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
29
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;”
Decreto no 5.630/2005
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
(...)
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados.”
Portanto – e como inclusive reconhece o acórdão recorrido - as aquisições de
matérias-primas de defensivos agrícolas classificados na posição 38.08 da TIPI dão-se com a
redução a zero da alíquota da Contribuição em tela, sob a condição de que a pessoa jurídica
adquirente seja fabricante de tais defensivos (classificados na posição 38.08 da TIPI).
Como decorrência, na situação trazida pela Recorrente de aquisição do PIA (NCM
29310037) apenas para a fabricação do “Glifosato Técnico” (NCM 29310032) e a sua venda a
terceiros, de fato, nos termos da legislação aplicável, sobre a receita decorrente de sua aquisição
não incide a alíquota zero da Contribuição para o PIS e COFINS prevista no artigo 1o, inciso II, do
Decreto no 5.630/2005, devendo a operação ser normalmente tributada pelas referidas
contribuições.
Frise-se que o próprio Despacho Decisório reconhece a ocorrência de operações de
venda do “Glifosato Técnico” (NCM 29310032), conforme já demonstrado acima.
Além dos documentos trazidos no curso da fiscalização, incluindo a demonstração
do seu processo produtivo, e vários arquivos digitais acostados aos autos em mídia digital (vários
sem possibilidade de acessar o conteúdo neste momento processual), a Recorrente apresenta
juntamente com o seu Recurso Voluntário, dentre outros, o DACON da Monsanto do Nordeste S.A.
do ano de 2009 (doc. no 4), visando demonstrar que “parte das receitas adquiridas com a venda
no mercado interno era tributada pelo PIS e pela COFINS. As receitas tributadas pelo PIS e pela
COFINS são decorrentes da diferença entre o valor indicado da Linha 2 das Fichas 07,08 e 09
(Receitas Isentas, não alcançadas pela Incidência ou sujeitas à Alíquota Zero). Frise-se que todo o
insumo fabricado pela Monsanto do Nordeste S.A. foi vendido para a Recorrente.”
Nos termos já relatado, aos 09/09/2025, a Recorrente protocola petição -
acompanhada de várias planilhas e documentos -, cujo trecho segue abaixo reproduzido:
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
30
11. Atualmente, o processo aguarda julgamento em sessão assíncrona a ser
realizada entre os dias 15 e 23 de setembro de 2024. Assim, considerando a
eminência do julgamento do Recurso Voluntário e visando auxiliar os doutos
julgadores a compreender os fatos em discussão no presente processo, a
Peticionária realizou o cruzamento das operações de aquisição de PIA (NCM
2931.0037), para extirpar qualquer dúvida sobre a existência de duas operações
distintas, quais sejam:
(i) Uma devidamente tributada e geradora de crédito de PIS e COFINS, por
tratar-se de aquisição de matéria-prima de Glifosato Técnico; e
(ii) Outra sujeita à alíquota zero de PIS e COFINS e não considerada na base de
créditos, por se tratar de aquisição de matéria-prima de defensivo agrícola (NCM
3808.9324).
12. Este cruzamento foi realizado por meio de planilhas (Doc. 01 – Documento
não paginável), que trazem: (i) a identificação das notas fiscais que foram
glosadas pela fiscalização; (ii) o levantamento das operações de venda de
PIA(NCM 2931.0037) que foram objeto de tributação no fornecedor Monsanto
Nordeste S.A., sendo possível conferir se as notas glosadas compuseram a base
tributada; e (iii) o levantamento das operações de venda do produto Glifosato
Técnico realizadas pela Peticionária no período.
Na referida petição, a Recorrente esclarece como foi feito o cruzamento e tece
explicações sobre as principais abas das planilhas juntadas aos autos em arquivo não paginável
“Doc. 01”. Também junta aos autos cópia do DACON da Monsanto do Brasil Ltda. e notas fiscais de
venda de Glifosato Técnico (NCM 2931.0032) realizadas no período e conclui que:
V. CONCLUSÃO
31. Pelo exposto, observa-se que o Fisco deixou de se atentar às peculiaridades da
atividade da Peticionária, procedendo à glosa de créditos absolutamente
legítimos, eis que decorrentes da aquisição de PIA – NCM 2931.0037 –
devidamente tributado pelo PIS e COFINS, visto que destinado à fabricação de
Glifosato Técnico - NCM 2931.0032 - para comercialização no mercado interno, e
não para fabricação de defensivo agrícola classificado na NCM 3808.
32. Inclusive, é oportuno enfatizar que este E. CARF, quando da análise do
Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no 16349.000229/2009-
90, que discutia matéria idêntica à presente, reconheceu o direito a crédito sobre
o PIA (NCM 2931.0037) utilizado na fabricação do produto intermediário Glifosato
(NCM 2931.0032). Confira-se a ementa do acórdão:
“NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMO TRIBUTADO. APLICAÇÃO
EM
PRODUTO
NÃO
TRIBUTADO.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
É permitido o desconto de crédito sobre à aquisição de insumo sujeito à
tributação normal da Cofins e utilizado na fabricação de produto
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
31
intermediário, cuja receita de venda não está sujeita à tributação da
referida contribuição.” (Acórdão no 3302-004.824)
33. Assim sendo, a Peticionária reitera o pedido do seu Recurso Voluntário, no
sentido de que este seja conhecido e provido, revertendo-se as glosas realizadas
no presente processo administrativo, em especial aquelas realizadas sobre a
aquisição de PIA - NCM 2931.0037 - destinado à fabricação de Glifosato Técnico -
NCM 2931.0032 - destinado à venda no mercado interno.
Em relação à juntada de documentos, a despeito da literalidade do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972, verifica-se uma tendência das Turmas Julgadoras em admitir o
conhecimento de provas apresentadas em segundo grau de instância com base nos princípios do
formalismo moderado, da instrumentalidade das formas e da verdade material, como se colhe das
ementas abaixo reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229, Sessão de 18 de outubro de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
32
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163, Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Isso posto, entendo que os documentos apresentados pela Recorrente em segundo
grau de instância devem ser conhecidos.
Diante de todo o acima exposto e da recente documentação trazida aos autos pela
Recorrente, entendo haver fortes indícios no sentido de que os créditos de COFINS por ela
apropriados sejam decorrentes de operações de aquisição do PIA (NCM 29310037) para a
fabricação do “Glifosato Técnico” (NCM 29310032) e sua venda a terceiros, de forma que, nos
termos da legislação aplicável, sobre a receita decorrente da aquisição do PIA não incide a alíquota
zero da Contribuição para o PIS e COFINS prevista no artigo 1o, inciso II, do Decreto no 5.630/2005.
2. Glosa de créditos sobre despesas com serviços
A Autoridade Fiscal glosou créditos sobre despesas com serviços, sendo que uma
parte significativa das glosas foi fundamentada pela impossibilidade de verificação da procedência
ou não do direito ao crédito em razão da Recorrente não ter apresentado documentos
comprobatórios requeridos pela fiscalização.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
33
Dentre as glosas dos créditos, encontram-se as despesas relacionadas com as
seguintes empresas:
(a) Brucai Transportes e Armazéns Gerais Ltda.
Em que pese a Brucai Transportes e Armazéns Gerais Ltda não ter apresentado o
documento fiscal solicitado para amostra pelo TIF no 48, Anexo I, ela apresentou outros
documentos fiscais, como reconhece a Autoridade Fiscal e o acórdão recorrido. Contudo, a
Autoridade Fiscal promoveu a glosa de todos os créditos cujos documentos fiscais foram emitidos
pela referida empresa no trimestre em questão, sob o fundamento de que em tais documentos
não há a especificação dos serviços prestados.
A Recorrente esclarece que a referida empresa prestou serviços de armazenagem,
carga, descarga e transporte que movimentam mercadorias de diversas naturezas e fazem parte
do seu processo produtivo. Defende que mesmo não havendo a descrição detalhada do serviço
prestado nas notas fiscais, esse fato não desnatura o próprio serviço prestado nem impede o
direito ao creditamento de COFINS, ressaltando que a Brucai Transportes e Armazéns Gerais Ltda
sequer poderia ter prestado outros serviços além daqueles indicados em seus atos constitutivos e
em seu registro cadastral formalizado perante as Autoridades Fiscais.
(b) Bravo Armazéns Gerais Ltda.
Nos documentos fiscais apresentados pela Bravo Armazéns Gerais Ltda não há a
especificação dos serviços prestados, não sendo possível verificar se o serviço é insumo.
A Recorrente esclarece que a referida empresa prestou serviços de armazenagem,
carga, descarga e transporte que movimentam mercadorias de diversas naturezas e fazem parte
do seu processo produtivo. Defende que mesmo não havendo a descrição detalhada do serviço
prestado nas notas fiscais, esse fato não desnatura o próprio serviço prestado nem impede o
direito ao creditamento de COFINS, ressaltando que a Bravo Armazéns Gerais Ltda sequer poderia
ter prestado outros serviços além daqueles indicados em seus atos constitutivos e em seu registro
cadastral formalizado perante as Autoridades Fiscais.
(c) Bravo Serviços de Logística Ltda.
Em que pese a Bravo Serviços de Logística Ltda não ter apresentado o documento
fiscal solicitado para amostra pelo TIF no 48, ela apresentou outros documentos fiscais, os quais se
referem a fretes, sem o detalhamento das informações sobre os fretes. A Autoridade Fiscal
promoveu a glosa de todos os créditos cujos documentos fiscais foram emitidos pela referida
empresa no trimestre em questão.
A Recorrente esclarece que a referida empresa prestou serviços de armazenagem e
movimentação de insumos e produtos destinados à venda.
(d) Flexil Sistema Sul Brasileiro de Transportes Armazenagens e Distribuição Ltda.
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
34
A empresa apresentou documentos fiscais que se referem a fretes, sem o
detalhamento das informações sobre os fretes. A Autoridade Fiscal promoveu a glosa de todos os
créditos cujos documentos fiscais foram emitidos pela referida empresa no trimestre em questão.
A Recorrente esclarece que a referida empresa prestou serviços de transporte e
armazenagem.
(e) Universal Distribuição e Transporte Ltda.
A empresa apresentou documentos fiscais que se referem a fretes, sem o
detalhamento das informações sobre os fretes. A Autoridade Fiscal promoveu a glosa de todos os
créditos cujos documentos fiscais foram emitidos pela referida empresa no trimestre em questão.
A Recorrente esclarece que a referida empresa prestou serviços de armazenagem
de insumos e produtos destinados à venda.
Em relação às referidas empresas, em que pesem os indícios de que possa haver o
direito ao crédito - seja total ou parcial – pretendido pela Recorrente, a documentação carreada
aos autos não se revela suficiente para atestar com a certeza necessária o direito creditório, razão
pela qual, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo pertinente a conversão do
julgamento em diligência.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
1) Em relação à glosa dos créditos sobre o valor de aquisição da matéria-prima
ácido n-fosfonometiliminodiacético - PIA (NCM 29310037), proceda à análise
das planilhas e documentos trazidos aos autos pela Recorrente, atestando se a
apropriação dos créditos se deu sobre notas fiscais que foram efetivamente
tributadas, correspondendo à aquisições de PIA (NCM 29310037) não
abrangidas pela incidência da alíquota zero da Contribuição para o PIS e COFINS,
prevista no artigo 1o, inciso II, do Decreto no 5.630/2005, apresentando os
ajustes necessários, se for o caso, inclusive no que se refere às divergências
encontradas na apuração dos créditos nos termos do Despacho Decisório,
devendo a Autoridade Fiscal apresentar Relatório Conclusivo acerca de suas
considerações;
2) Intime a Recorrente para apresentar, em prazo razoável, a documentação
comprobatória dos serviços prestados pelas empresas Brucai Transportes e
Armazéns Gerais Ltda., Bravo Armazéns Gerais Ltda., Bravo Serviços de Logística
Ltda., Flexil Sistema Sul Brasileiro de Transportes Armazenagens e Distribuição
Ltda. e Universal Distribuição e Transporte Ltda, no trimestre objeto do
presente processo administrativo e cujos créditos foram glosados. A Recorrente
deve detalhar os tipos de serviços prestados por cada uma das empresas,
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.499 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000232/2010-01
35
indicando a sua relevância e essencialidade para o seu processo produtivo,
quando se tratar de insumos. A Recorrente deverá, ainda, segregar em planilha
os serviços que estão relacionados com insumos daqueles que estão
relacionados com produtos acabados.
3) Em relação ao item (2), após cumprida a intimação pela Recorrente, deverá a
Autoridade Fiscal apresentar Relatório Conclusivo, manifestando-se acerca dos
esclarecimentos e documentos juntados e promovendo os ajustes que entender
serem pertinentes, inclusive no que se refere às divergências encontradas na
apuração dos créditos.
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias. Em sequência, com ou sem
manifestação do contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 2123
DF CARF MF
Original